Tribunal: TJDFT
Processo: 0001637-75.2004.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR. OCORRÊNCIA.

1. A ação de cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos. Art. 174 do Código Tributário Nacional.

2. O prazo de um ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei n. 6.830/1980, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da inexistência de bens penhoráveis ou não localização do devedor. Findo o prazo de suspensão, inicia-se a contagem do prazo de prescrição intercorrente. Recurso especial repetitivo n. 1.340.553/RS e Súmula 314 do Superior Tribunal de Justiça.

3. A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável quando a paralisação do processo se dá por inércia do exequente, não por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

4. Apelação desprovida.